Tribunal: TJSP
Processo: 1016050-32.2017.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Silva Russo
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-09-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000642207
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1016050-32.2017.8.26.0053/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante BANCO ABC BRASIL S.A., é embargado PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, rejeitaram os embargos
declaratórios, vencido o 3o juiz- Des. Eutálio Porto, que acolhia os embargos. Adotou-se
a técnica de julgamento do art. 942 e seu parágrafo 1o do CPC, sendo chamados a
integrar a turma julgadora os Desembargadores Raul De Felice e Erbetta Filho,
presentes à sessão. Em julgamento estendido, por maioria de votos, rejeitaram os
embargos declaratórios, vencido o 3o juiz- Des. Eutálio Porto, que declarará pelos
vencidos, e o 5o juiz - Des. Erbetta Filho.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores RAUL
DE FELICE (Presidente), RODRIGUES DE AGUIAR, EUTÁLIO PORTO E
ERBETTA FILHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SILVA RUSSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1016050-32.2017.8.26.0053/50001
Embargante: Banco ABC Brasil S.A.
Embargado: Prefeitura Municipal de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 32497
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Matéria já decidida no
acórdão embargado - Ausência de omissão do julgado -
Respeito ao princípio do devido processo legal e seus
corolários - Declaratórios repelidos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos
em face do V. Acórdão de fls. 759/762 (dos autos em apenso), o qual,
em sede de juízo de adequação ao atendimento do E. STF, proferido no
julgamento do RE no 1.216.078/SP - Tema no 1062 do STF - manteve o
julgamento anterior (fls. 654/662 dos autos em apenso), que, por sua
vez, negou provimento ao apelo do contribuinte ora embargante, que
busca, neste ensejo, o suprimento de omissão no tocante à alegada
incidência do precedente adrede mencionado, indistintamente aos
Estados e Municípios, bem como, o suprimento de omissão quanto ao
disposto no comando normativo do artigo 489, § 1o, inciso VI, do CPC,
em razão da jurisprudência desta C. Câmara colacionada (fls. 01/07).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inexiste - na decisão embargada - qualquer
omissão justificadora do acolhimento dos presentes embargos, certo
que as situações ensejadoras de emenda devem constar no bojo da
própria decisão e não fora dela, além de dificultarem a sua exata
compreensão, do que não se cuida na espécie.
O juízo de adequação foi apreciado e decidido
expressamente, nos limites da determinação do E. STF, ali se proferindo
a decisão de fls. 759/762 (dos autos em apenso), que manteve o
Acórdão anteriormente proferido (fls. 654/662), pelas razões então
devidamente explicitadas e assim resumidas:
“MANDADO DE SEGURANÇA - ISS (Multa) - Exercícios de
2007 a 2011 - Município de São Paulo - Incidência de juros
e multa no período em que o crédito tributário ficou
suspenso por força de liminar, posteriormente cassada -
Possibilidade - Súmula no 405 do E. STF - Precedentes
desta C. Corte e do E. STJ - Aplicação das Leis Municipais
de São Paulo nos 13.275/02 e 13.476/02, as quais preveem
a atualização monetária, por meio do IPCA, e incidência de
juros de mora, de forma cumulativa - Sentença mantida,
inclusive por seus próprios fundamentos - Apelo do
contribuinte improvido.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Matéria já decidida no
acórdão embargado - Ausência de omissão do julgado -
Respeito ao princípio do devido processo legal e seus
corolários - Declaratórios repelidos.
JUÍZO DE ADEQUAÇAO - RECURSO EXTRAORIDINÁRIO -
REPERCUSSÃO GERAL - Artigo 1.030, inciso II, do CPC -
Tema no 1062 do E. STF - RE no 1.216.078 - “Os estados-
membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices
de correção monetária e taxas de juros de mora incidentes
sobre seus créditos fiscais, limitando-se, porém, aos
percentuais estabelecidos pela União para os mesmos fins”
- Entendimento inaplicável aos créditos tributários -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Orientação contida no tema 810, item 3.3 - Julgamento
anterior mantido”.
Como se percebe, a tese da ora embargante foi
repelida, no V. Acórdão embargado, por isso desnecessitando
acréscimos, valendo sempre lembrar que o argumento por ela trazido,
por si só, não seria capaz de alterar a conclusão da decisão embargada,
a qual, portanto, desmerece qualquer aclaramento.
Nesse sentido, há de se ressaltar que não é o
órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas
enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e
imprescindíveis à sua resolução. (Nesse sentido: REsp 1697908/SE, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, Julgado em 17/10/2017, DJe
23/10/2017).
Enfim e segundo é comezinho, dispositivos
legais e constitucionais dispensam menção literal, por serem de
conhecimento geral presumido e, por tudo isso, nada existe para ser
aclarado naquela deliberação ora embargada, nos termos do artigo
1.025 do CPC.
Pelo exposto, rejeitam-se os presentes embargos
declaratórios.
SILVA RUSSO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 37463
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1016050-32.2017.8.26.0053/50001
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: BANCO ABC BRASIL S.A.
EMBARGADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Ouso divergir da douta maioria, nos termos que
passo a declarar.
Pelo meu voto, os embargos deveriam ser acolhidos
para acatar a jurisprudência do STF.
No presente caso, verifica-se que, nos exatos termos
do despacho de fls. 743 do Presidente da Seção de Direito Público,
fundado no art. 1.030, inciso II, do CPC, os autos foram devolvidos à
Turma Julgadora para a verificação da compatibilidade do julgado
com a tese fixada no julgamento do mérito do RE no 1.216.078, Tema no
1062, STF.
Em cumprimento ao despacho, o acórdão manteve
o julgamento anterior, sob o fundamento de que “a demanda acerca
de tributo municipal, aqui não incide o precedente apontado à fls. 743,
mas sim, a orientação do mesmo Pretório Excelso, no tema 810 item 3.3,
autorizando a incidência dos juros legais previstos no CTN e da
atualização monetária indicada na legislação municipal, assim
achando-se viabilizada, aqui, a integral aplicabilidade das Leis
Municipais no 13.275/02 e 13.476/02”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não obstante, no julgamento do ARE no 1.216.078 em
regime de repercussão geral, Tema no 1062, o STF firmou a tese de que
“os estados-membros e o Distrito Federal podem legislar sobre índices de
correção monetária e taxas de juros de mora incidentes sobre seus
créditos fiscais, limitando-se, porém, aos percentuais estabelecidos pela
União para os mesmos fins”, conforme ementa transcrita abaixo:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO
FINANCEIRO. LEGISLAÇÃO DE ENTES ESTADUAIS E
DISTRITAL. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E
TAXAS DE JUROS DE MORA. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS.
PERCENTUAL
SUPERIOR
ÀQUELE
INCIDENTE
NOS
TRIBUTOS FEDERAIS. INCOMPATIBILIDADE. EXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
REAFIRMAÇÃO
DA
JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SOBRE O TEMA.
1. Tem repercussão geral a matéria constitucional
relativa à possibilidade de os estados-membros e o
Distrito
Federal
fixarem
índices
de
correção
monetária e taxas de juros incidentes sobre seus
créditos tributários.
2. Ratifica-se a pacífica jurisprudência do Tribunal
sobre o tema, no sentido de que o exercício dessa
competência, ainda que legítimo, deve se limitar
aos percentuais estabelecidos pela União para os
mesmos fins. Em consequência disso, nega-se
provimento ao recurso extraordinário.
3. Fixada a seguinte tese: os estados-membros e o
Distrito Federal podem legislar sobre índices de
correção monetária e taxas de juros de mora
incidentes sobre seus créditos fiscais, limitando-se,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
porém, aos percentuais estabelecidos pela União
para os mesmos fins”.
(ARE 1.216.078 RG, Rel. Min. Presidente, Marco
Aurélio, julgado em 29/08/2019) (g.n.)
A despeito do julgado mencionar Estados e Distrito
Federal, a tese deve ser aplicada a todos os entes federativos, incluindo
os Municípios.
Assim, em face desta decisão, é forçoso o
acolhimento de seus termos, não restando, com isso, hipótese para
qualquer discussão sobre a matéria.
Face ao exposto, acolhem-se os embargos de
declaração.
EUTÁLIO PORTO
3o Juiz
(assinado digitalmente)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO TEIXEIRA DA SILVA RUSSO
12010D0B
5
7
Declarações de
Votos
EUTALIO JOSE PORTO DE OLIVEIRA
129A6E78
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1016050-32.2017.8.26.0053/50001 e o código de confirmação da tabela acima.